Tribunal: TJDFT
Processo: 0754129-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO LEGAL OBSERVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE.

1. É válido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão no polo passivo da execução das pessoas jurídicas sócias da devedora principal, bem como dos seus sócios, ainda que desmembrado o julgamento sob a condição de se buscar, primeiro, a satisfação da dívida pelas pessoas jurídicas, desde que observado o devido processo legal e respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, na forma prevista nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
2. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios, conforme teor do artigo 28, §5o, do Código do Consumidor.
3. A inexistência de bens suficientes e aptos a satisfazerem a execução em nome das pessoas jurídicas devedoras consubstancia entrave instransponível à satisfação do crédito do exequente consumidor, autorizando a desconsideração de suas personalidades a fim de que seus sócios respondam pela dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.